Tribunal: STF
Processo: RE 1472569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 35):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 244 DO CPP. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO FOI SURPREENDIDO EM VIA PÚBLICA PORTANDO UMA SACOLA DA QUAL TENTOU SE DESVENCILHAR. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídicoconstitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1256973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).



    2. Esta Sexta Turma, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência, conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP.



    3. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, "não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais", não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal, em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no referido art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque



    […] segundo a denúncia (fls. 47/48), no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 22h00min, na altura do no 279 da Rua Tenente Campo, Taboão, nesta comarca de Guarulhos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 84,6g (oitenta e quatro gramas e seis decigramas) de material sólido particulado contendo a substância cocaína distribuídos em 337 invólucros e 108,3g (cento e oito gramas e três decigramas) de fragmentos vegetais em que detectado o Tetraidrocanabinol, principal psicoativo da maconha repartidos em 94 porções de tamanhos variados, ambas substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9 e laudo de constatação de fls. 12/14. (Doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (Doc. 8).



    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, “para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e as delas decorrentes.” (Doc. 21). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 35).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 43).



    Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas mediante busca pessoal, violou o art. 5º, XI, da CF/1988 e o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do RE 603.616 (Tema 280). (Doc. 54)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que, “A validade da prisão em flagrante levada a efeito pelos guardas municipais, na hipótese, não decorre de sua atuação funcional, institucional, mas da faculdade atribuída a qualquer cidadão brasileiro, “qualquer do povo“ na dicção legal, verificada uma situação de flagrante delito em que foram apreendidas ‘84,6g (oitenta e quatro gramas e seis decigramas) de cocaína, distribuídos em 337 (trezentos e trinta e sete) invólucros e 108,3g (cento e oito gramas e três decigramas) de maconha, repartidos em 94 (noventa e quatro) porções de tamanhos variados’ (v. e-STJ fl. 146), efetuar a respectiva prisão”.



    Além disso, destaca que “Mesmo que não sejam agentes de segurança pública, os guardas municipais, pelos motivos já expostos anteriormente, continuam sendo agentes públicos. E, mesmo que o enquadremos na categoria de ‘qualquer do povo’, porque, no caso, eles verdadeiramente o são, mas conjuntamente a isso, não se pode olvidar que por serem servidores públicos têm o munus, o dever legal de agir conforme o Direito.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de REFORMAR o Acórdão vergastado, para que seja denegada a ordem de habeas corpus outrora impetrada em favor do Recorrido, restabelecendo-se a sua condenação, correta e fundamentadamente decretada pelo Tribunal Estadual, ante a inexorável conclusão da licitude dos elementos jurídicos de convicção constantes nos autos.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, conforme excerto do acórdão impugnado (Doc. 35):



    Deixei bem registrado que, no presente caso, o Tribunal de origem afastou a nulidade nos seguintes termos (e-STJ fl. 147): 



    Inicialmente, anoto que não há que se falar em nulidade decorrente da prova ilícita ante a abordagem realizada por guardas civis. 



    É que o acusado foi surpreendido em via pública portando uma sacola, da qual tentou se desvencilhar. Todavia, após apreendida, os agentes municipais constataram tratar-se de drogas. 



    Assim, estando em flagrante conduta delitiva, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, no tema, como também poderia legitimar, por disposição constitucional, a atuação de qualquer do povo, houve legitimidade na ação dos guardas civis. 



    O C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "pode a Guarda Municipal, inobstante sua atribuição constitucional (art. 144, § 8°, CF), bem como qualquer do povo, prender aquele encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP)" — HC 365283/SP — Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, j. 27/09/2016. 



    Assim, concluí que a abordagem foi realizada por guardas municipais, procedimento esse ilegal, já reconhecido por esta Corte, conforme o seguinte julgado: [...]



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, a despeito de o suspeito estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e ter dispensado uma sacola contendo entorpecentes ao avistar os agentes de segurança, “a abordagem foi realizada por guardas municipais, procedimento esse ilegal, já reconhecido por esta Corte”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu após o recorrido demonstrar nervosismo e dispensar uma sacola ao avistar os guardas municipais durante patrulhamento de rotina. Com o acusado foram apreendidos “84,6g (oitenta e quatro gramas e seis decigramas) de material sólido particulado contendo a substância cocaína distribuídos em 337 invólucros e 108,3g (cento e oito gramas e três decigramas) de fragmentos vegetais em que detectado o Tetraidrocanabinol, principal psicoativo da maconha repartidos em 94 porções de tamanhos variados”. 



    A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 8): 



    Inicialmente, anoto que não há que se falar em nulidade decorrente da prova ilícita ante a abordagem realizada por guardas civis. 



    É que o acusado foi surpreendido em via pública portando uma sacola, da qual tentou se desvencilhar. Todavia, após apreendida, os agentes municipais constataram tratar-se de drogas. Assim, estando em flagrante conduta delitiva, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, no tema, como também poderia legitimar, por disposição constitucional, a atuação de qualquer do povo, houve legitimidade na ação dos guardas civis. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação nº 1502264-28.2021.8.26.0535.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente